Tribunal: TJMT
Processo: 1041719-38.2020.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041719-38.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Suspensão da Exigibilidade]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[VERA LUCIA LEITIS BARBOSA - CPF: 007.499.279-17 (APELANTE), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), DEBORAH LEITIS BARBOSA - CPF: 007.814.639-98 (APELANTE), SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), OFICIAL DO 1o OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE NOVA CANAÃ DO NORTE (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA DENAGATÓRIA DA ORDEM – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AFASTADAS UMA VEZ QUE CONFUNDEM-SE COM O MÉRITO DA CAUSA – MÉRITO – ITCMD – OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR – NÃO HÁ ILEGALIDADE NA COBRANÇA PARA REGISTRO DA PARTILHA – A SUSPENSÃO IMPORTA TÃO SOMENTE A INEXIGIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O fato de as recorrentes não terem trazido documentação que comprove a ilegalidade do ato administrativo é questão meritória. Assim, deve ser afastada a preliminar de “ausência de prova pré-constituída e inadequação da via eleita”, diante da possibilidade de enfrentamento do mérito.

2. O mandado de segurança visa proteger direito subjetivo individual, líquido e certo, que deve ser comprovado documentalmente e de plano.

3. A autoridade indigitada de coatora não incorreu em ato ilegal, ao exigir o pagamento do imposto, uma vez que o fato gerador do ITCMD é justamente a transferência dos bens objeto do inventário por meio do efetivo registro da partilha, conforme consignado no documento acostado à inicial.

4. Não comprovada a ilegalidade no ato administrativo atacado, a denegação da segurança é medida que se impõe.

5. Recurso desprovido, sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação interposta por Vera Lucia Leitis Barbosa e Deborah Leitis Barbosa em face de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá nos autos do Mandado de Segurança no 1041719-38.2020.811.0041, que indeferiu a petição inicial pela inexistência de interesse processual das impetrantes, por não haver ilegalidade nos atos perpetrados pelas autoridades impetradas, de forma a se inferir que a hipótese delineada nos autos não autoriza a análise por essa via mandamental.

Assim, o processo foi extinto sem resolução do mérito pela ausência dos pressupostos processuais e indeferida a petição inicial, com a denegação da ordem, nos seguintes termos:

A concessão de mandado de segurança submete-se ao requisito da comprovação, de plano, de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, nos termos do artigo 5.o, LXIX, da Constituição Federal e artigo 1o da Lei n.o 12.016/2009. No caso trazido à apreciação, o suposto ato coator apontado é a não atribuição do efeito suspensivo ao recurso administrativo que questiona o ITCD imputado em razão da não aceitação do registro da partilha antes da comprovação da quitação total do imposto de transmissão. Nesse passo, em que pese a impetrante ter demonstrado a existência de requerimento administrativo (id. 37758222 e 37758228), o que, de fato, suspende a exigibilidade do crédito tributário, não restou demonstrado qualquer ato do fisco estadual capaz de induzir uma cobrança indevida antes da cessação do efeito suspensivo, com a conclusão do recurso administrativo. Ao que parece, as impetrantes buscam a concretização do ato de transferência dos bens objeto do inventário por meio do efetivo registro da partilha, antes que se finalize o processo administrativo que discute o valor cobrado a título de ITCD. No entanto, a exigência apresentada pelo Cartório de Registro de Imóveis encontra-se em estrita consonância com a legislação de regência, na medida em que o imposto em questão incidirá sobre a transmissão não onerosa de bens, seja causa mortis ou por doação. Dessa forma, o ITCD é devido quando da transferência do domínio, o que ocorre no momento do registro da escritura pública de partilha no Cartório de Registro de Imóveis, conforme art. 1.245 do Código Civil.

(...)

Nesse espeque, em que pese a suspensão do crédito tributário ser direito do contribuinte, tal fato não implica na necessidade do Cartório Extrajudicial realizar o registro intentado. A suspensão do crédito tributário perfaz um direito do contribuinte em não ter o débito exigido enquanto não encerrada a discussão administrativa. No entanto, não representa salvo conduto para realização de atos extrajudiciais capazes de alterar uma situação jurídica de forma definitiva, como no caso em exame. Assim, caso concedida a segurança, a propriedade dos bens objeto do inventário se consolidará em favor das impetrantes, ainda que pendente discussão administrativa sobre o imposto devido, o que não parece razoável, por apresentar iminente risco de enriquecimento ilícito. Portanto, verifica-se não haver qualquer ilegalidade nos atos perpetrados pelas autoridades impetradas, de modo a se inferir que não há ato coator e que a hipótese delineada nos presentes autos não autoriza a análise por essa via mandamental, restando inexistente o interesse processual do impetrante.

Diante do exposto com base no art. 10 da Lei 12.016/09, INDEFIRO a petição inicial e DENEGO A ORDEM, nos termos do art. 6o, § 5o do da Lei 12.016/09. Por consequência, JULGO extinto sem resolução de mérito o presente feito, e art. 485, inciso I e VI do CPC.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que o Mandado de Sgurança em questão foi impetrado por Vera Lucia Leitis Barbosa e Deborah Leitis Barbosa, a primeira na qualidade de viúva e a segunda na qualidade de filha de Newton Vieira Barbosa, sob a alegação de que, após a conclusão do inventário e partilha dos bens deixados pelo
de cujus
, foi apresentado o formal de partilha perante à segunda autoridade coatora e que, após análise da partilha, a SEFAZ concluiu haver excesso de meação e excesso de partilha.

Sustentam que, após os avisos de cobranças, apresentaram as respectivas impugnações, que foram admitidas, o que, por si só, garante o direito à suspensão da exigibilidade dos créditos tributários imputados, mas que o efeito suspensivo não foi atribuído, uma vez que a segunda autoridade impetrada se recusa a realizar o registro do inventário e da partilha antes da comprovação da quitação do imposto devido.

As apelantes recorrem, ao argumento de que a sentença merece reforma porque, segundo elas, a exigibilidade do crédito tributário está suspensa por força da impugnação administrativa, não podendo, portanto, haver obstáculo para o registro do formal de partilha, que está acompanhado do recolhimento do ITCMD.

Aduzem que tal exigência viola direito líquido e certo das recorrentes em ver registrado o formal de partilha, já que gozam de certidão positiva com efeito de negativa.

O Estado de Mato Grosso se manifestou ao id. 73432474 alegando preliminar de inadequação da via eleita e no mérito, pelo não provimento do recurso.

O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso de apelação (id. 74386498).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público (id. 116895480).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR DO RECORRIDO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

Egrégia Câmara:

Verifico que em suas contrarrazões, o apelado levantou a preliminar denominada “ausência de prova pré-constituída e inadequação da via eleita” (id. 73432474)

De início, entendo que não prospera tal alegação, uma vez que, o fato de as recorrentes não terem trazido documentação que comprove a ilegalidade do ato administrativo é questão meritória, já que a comprovação do que foi aduzido na inicial independe de dilação probatória.

Note-se que a respeitável sentença julgou extinta a ação, com fundamento no artigo 485, I e VI, do CPC, em virtude da ausência de ilegalidade nos atos das autoridades impetradas, portanto, ausência de ato coator e que por isso a hipótese delineada nos autos não autoriza sua análise por meio de mandado de segurança, inexistindo também o interesse processual das recorrentes.

Dessa forma, afasto a preliminar levantada e passo à análise do mérito.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara:

Tem-se que as recorrentes pretendem a reforma da sentença para que seja concedida a segurança, com a consequente permissão do registro do bem recebido em sucessão sem o prévio recolhimento do ITCD.

O mandado de segurança, como é cediço, visa proteger direito subjetivo individual, líquido e certo, que deve ser comprovado documentalmente e de plano.

Nesse sentido, assim dispõe CARLOS MÁRIO DA SILVA VELOSO:

“[...] O conceito, portanto, de direito líquido e certo, ensina Celso Barbi, lição que é, também, de Lopes da Costa e Sálvio de Figueiredo Teixeira, é processual. "Quando acontecer um fato que der origem a um direito subjetivo, esse direito, apesar de realmente existente, só será líquido e certo se o fato for indiscutível, isto é, provado documentalmente e de forma satisfatória. Se a demonstração da existência do fato depender de outros meios de prova, o direito subjetivo surgido dele existirá, mas não será líquido e certo, para efeito de mandado de segurança. Nesse caso, sua proteção só poderá ser obtida por outra via processual.”
(Do Mandado de Segurança e Institutos Afins na Constituição de 1988"; apud Mandados de Segurança e Injunção - coordenação: Sálvio de Figueiredo Teixeira; São Paulo: Saraiva Ed., 1990, p. 81).

Cumpre ao impetrante, portanto, demonstrar o seu pretendido direito líquido e certo através de prova pré-constituída. E tais documentos devem, obrigatoriamente, virem juntados à inicial, nos termos da lei.

O Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCD) é o imposto estadual que incide sobre a transmissão causa mortis e a doação de quaisquer bens ou direitos a título gratuito (ato não oneroso).

A obrigatoriedade do pagamento do ITCD nasce com a transmissão do bem, pelo falecimento do possuidor do bem (
causa mortis
) ou pela doação em vida (ato
inter vivos
).

Esse tributo é regido pela Lei no 7.850, de 18 de Dezembro de 2002, e regulamentado pelo Decreto no 2.125, de 11 de Dezembro de 2003, que instituiu o regulamento do ITCD, e suas respectivas alterações.

O art. 4o da Lei no. 7.850/2002 dispõe que ocorre o fato gerador (i) na transmissão de qualquer bem ou direito havido por sucessão legítima ou testamentária, inclusive a sucessão provisória; (ii) na transmissão por doação, a qualquer título, de quaisquer bens ou direitos; (iii) na aquisição de bem ou direito em excesso pelo herdeiro ou cônjuge meeiro, na partilha, em sucessão causa mortis ou em dissolução de sociedade conjugal.

Já o art. 1.245 do Código Civil estabelece que o ITCMD é devido quando da transferência do domínio, o que ocorre no momento do registro da escritura pública de partilha no Cartório competente, de forma que a exigência por parte do cartório recorrido encontra respaldo na legislação de regência.

A Lei de Registros Públicos também impõe, entre outros requisitos, a importância e a qualidade do imposto pago, antes da rubrica por oficial ou servidor competente (art. 143, Lei no. 6.015/1973).

A Consolidação das Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, editada por meio do Provimento n. 42 de 29 de dezembro de 2020, também inflige a necessidade prévia de recolhimento do imposto devido:

Art. 909. Nos formais de partilha em que se processem inventários de mais de um autor da herança, exigir-se-ão os tributos relativos a cada inventariante de acordo com o disposto no art. 746 deste Código.

Parágrafo único. O registro do formal de partilha só ocorrerá após a devida conferência, pelo oficial, do recolhimento dos impostos devidos.

Dessa forma, inobstante tenha havido a suspensão do crédito tributário, tal fato não desincumbe as recorrentes de procederem ao recolhimento do tributo para realizar o registro intentado.

Em decorrência disso, tal exigência, por parte da segunda recorrida encontra-se em consonância com todos os dispositivos legais, tanto federais quanto estaduais, além de encontrar respaldo na própria CNGC extrajudicial, que rege os serviços notariais e registrais.

A suspensão do crédito tributário,
in casu
, se trata do direito do contribuinte em não ter o débito exigido antes do encerramento da discussão administrativa. Contudo, as autoridades dita coatoras, ora recorridas, não estão a cobrar o débito, sendo que a segunda recorrida exigiu o recolhimento do tributo apenas porque foi provocada pelas recorrentes, não cabendo ao cartório deixar de solicitar o pagamento do tributo, por não se tratar de hipótese legal de não-incidência ou isenção.

No presente feito, vê-se que há dúvida sobre a suposta ilegalidade arguida pelas recorrentes, uma vez que a hipótese sustentada não está devidamente comprovada, de modo que há possibilidade de ocorrência de excesso de meação e partilha.

E, de acordo com a legislação destacada, denota-se que a autoridade indigitada de coatora, ora segunda recorrida, não incorreu em ato ilegal, ao exigir o pagamento do imposto, uma vez que o fato gerador do ITCMD é, justamente, a transferência dos bens objeto do inventário por meio do efetivo registro da partilha, conforme consignado no documento acostado à inicial.

Anota-se, ainda, que este Juízo se coaduna com o esposado na sentença recorrida, na medida que há comprovação da existência de fato gerador, razão pela qual, a suspensão da exigibilidade da cobrança do débito para fins de transferência de patrimônio dever-se-á se dar pelo depósito integral do valor discutido (art. 151, II, CTN), que não realizado, não enseja a abstenção da exigência pelo cartório competente.

Destarte, como há discussão, na seara administrativa acerca do imposto devido, caso concedida a segurança, a propriedade dos bens objeto do inventário se consolidaria em favor das recorrentes, o que não parece razoável, como bem assinalado pelo Juízo
a quo
, por apresentar iminente risco de enriquecimento ilícito das partes em desfavor do erário.

Assim, ante a não demonstração do direito das apelantes, há de ser mantida a sentença que denegou a ordem, nos termos do art. 6o, § 5o do da Lei 12.016/09 e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, consoante o que dispõe o art. 485, incisos I e VI do CPC.

Não é caso de condenação em honorários sucumbenciais por se tratar de mandado de segurança.

Posto isso, CONHECE-SE do recurso, mas NEGA-SE provimento, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022